Tribunal: TJMT
Processo: 1019818-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019818-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON NILSON ALVES GONSALVES - CPF: 737.395.881-87 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

EXECUÇÃO PENAL –
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO DE REGIME E CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO AGENTE EM REGIME INTERMEDIÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE – INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM –
ORDEM EXTINTA SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

As decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, o que inviabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus
interposto. Os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Não há flagrante ilegalidade para a concessão,
e
x

o
fficio
, da ordem almejada, tendo em vista que a decisão que
decretou a regressão de regime
do apenado, se encontra fundamentada nas particularidades do caso em comento, as quais evidenciam que o paciente
descumpriu com as condições estabelecidas para o cumprimento de pena no regime intermediário.

3.
Remédio
constitucional extinto sem exame do mérito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JHON NILSON ALVES GO
NÇALVES
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente restou condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 meses de reclusão, em cumprimento de pena em regime
fechado
, que está sendo executado no Processo de Execução Penal no 0004741-88.2012.8.11.0064.

Em síntese, o impetrante sustentou que há desproporcionalidade na decisão que decretou a regressão de regime, em decorrência da existência de diversas notificações durante o uso do monitoramento eletrônico, bem como, pelo cometimento de novo delito
,
durante o cumprimento de sua reprimenda.

Aduziu que muito embora seja reprovável a conduta praticada pelo paciente, de ultrapassar o perímetro estabelecido, ou mesmo, deixar o aparelho com bateria baixa, não pode ser considerado falta grave conforme previsto na Lei de Execuções Penais.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar, cassar ou suspender a decisão que decretou a regressão do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 2275
87231 ao ID n. 227587
236).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
228516655).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 230073
664).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n. 2321
80673).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor d
e
Jhon
Nilson Alve
s Gonçalves,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Exsurge dos autos, que o paciente restou con
denado à pena de 26 (vinte e seis)
anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em cumprimento de pena em regime fechado,

que está sendo executado no Proces
so de Execução Penal no
0004741-88.2012.8.11.0064.

No processo de execução penal,
a Secretaria de Estado de Segurança Pública,
oficiou
nos autos
que

o paciente
violou
as condições impostas do regime semiaberto, haja vista que
ocorreram 07 (sete) violações de UFIB (fim de bateria) e 55 (cinquenta e cinco) violações de INC (área de inclusão).

Posteriormente, após a realização da audiência de justificação
(observando o princípio do contraditório e da ampla defesa)
,
o Douto Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
,
Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, regrediu

o agente para o fechado, em decorrência do descumprimento das condições do regime semiaberto, nos seguintes termos
:

“
Analisando os autos, verifica-se que o condenado descumpriu as condições a ele impostas, eis que possui diversas notificações durante o uso da tornozeleira
eletrônica
, bem como cometeu outro delito durante o cumprimento de sua pena

(BO fl. 705),

implicando na regressão de seu regime, nos termos do dispositivo legal supra.
Neste sentido, o entendimento de Guilherme de Souza Nucci: 269. Prática de fato definido como crime doloso e falta grave: a relação das faltas graves consta do art. 50 desta Lei. Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso (despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao
semi-aberto
ou desde para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado.
Exemplo: estando no aberto, comete uma extorsão mediante
seqüestro
, pela qual é preso em flagrante. Ora, cabe regressão para o regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 2007, p.501)
Pelo exposto, considerando os descumprimentos das condições do regime semiaberto e o cometimento de outro crime pelo reeducando durante o cumprimento de sua pena, regrido seu regime prisional para o fechado, nos termos do art. 118, I da LEP.
”

(negritei).

Posta a situação fática, passo
à
analisar a matéria recursal.

De proêmio, convém consignar que, as decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são
combatidas
p
or
meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do
artigo 197, da Lei de Execução Penal, inviabilizando, assim, o conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a
impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria
, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Destaco, por ser importante
, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional
referido, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige
(TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017)

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por conseguinte, o
Habeas Corpus
, em substituição do recurso próprio, só será admitido se constatada, de plano, flagrante ilegalidade, o que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder
, especialmente porque, ao contrário do alegado na peça inaugural, a decisão proferida nos autos do executivo
de pena está fundamentada nas peculiaridades do caso em comento, as quais inviabilizam a
manutenção do regime semiaberto ao paciente
.

Da análise dos autos, conforme mencionado
, o sentenciado descumpriu
reiteradamente
as condições do monitoramento eletrônico
, bem como,
praticou, em tese, novo crime no decorrer do cumprimento da pena, o qual está sendo aferido nos autos da Ação Penal no
1008870-54.2022.8.11.0037
(
delito de violência doméstica)
,
cujas situações caracterizam falta grave
e justifica
m
a regressão de regime de cumprimento de pena por violar as condições por ele assumidas.

Nesse contexto,
colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ANÁLISE DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – FALTA GRAVE
CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO COM O CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECE MINISTERIAL.

“Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes” (STJ,
AgRg
no HC n. 868.820/SP).

“O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84. (TJ/MT, N.U 1029844-92.2023.8.11.0000).”

(N.U 1023196-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Ademais
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que o descumprimento das condições estabelecidas para o regime mais brando, constitui falta grave, em virtude do dever de o apenado cumprir as ordens recebidas no curso da execução,
hipóteses, estas, que justificam a transferência para o regime mais gravoso (
AgRg
no HC n. 508.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
30/8/2019)
.

Desta forma, o descumprimento reiterado das condições estabelecidas para o cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto,
configura falta grave e ocasiona a regressão cautelar para o regime fechado, conforme se infere dos art.
118, inciso I e art. 146-C, parágrafo único, inciso I da Lei de Execuções Penais, bem como, pelo art. 50, inciso V, da mesma Lei, que aq
ui se aplica por analogia, uma vez que embora o paciente cumpria pena em regime semiaberto, não se pode olvidar que as condições se coadunam com o regime aberto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
sem análise do mérito o
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JHON NILSON GONÇALVES
,
por
inadequação da via eleita, não se vislumbrando ilegalidade ou manifesta teratologia a ensejar a concessão
da ordem,
ex

officio
.

de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024